Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800818-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICKELMY SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
Estupro
e Tentativa de Homicídio.

Prisão preventiva

– Manutenção da Custódia - Presentes os pressupostos autorizadores da segregação
–
Decisão -
Fundamenta
ção idônea – Crimes graves e de natureza hediondas - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Medida Cautelar Diversa da Prisão – Não cabimento, quando presentes os requisitos da preventiva. Ordem
Denega
da
.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,

DENEGAR

a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
RICKELMY SILVA DO NASCIMENTO
,

apontando por autoridade coatora
o
MM. Juízo de Direito da Comarca de Novo Repartimento
.

Aduz, o impetrante, em resumo, que o paciente
foi preso preventivamente no dia 27.12.2019

(Proc. Nº 0000101-94.2020.8.14.0123)
, fato ocorrido na noite 19.12.2019, acusado de violar o
art. 121, §2º, II, III, IV e IV c/c art. 14, II e art. 213
,
forma do art. 69, todos do CPB,
e sofre constrangimento ilegal
ante a
ausência dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP e das flagrantes ilegalidades do

decreto prisional
,
além
do paciente ser primário, com bons antecedentes. Juntou documentos. Pede ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações
(fls. 29-ID Num
2713237
)
,
indeferi a liminar (fls. 30-ID Num 2730528)
,
com
a Procuradoria de Justiça manifestando-se pela
denegação
da ordem
de habeas corpus
.

VOTO

A prisão preventiva do
p
aciente
, requerida mediante representação da autoridade policial, cuja decisão foi proferida no dia 27.12.2019,

fundamenta-se n
a garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal, em razão da suposta prática
de

estupro,

conduta

tipificada no art. 213, na forma do art. 69 do CP
,
e
tentativa de homicídio,

crime
s
tido
s
por hediondo
s
, em que
se
presume ameaça à tranquilidade pública.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo (fls. 29-ID Num
2713237
)
,
inclusive da própria inicial do
writ
,
que o acusado, ora paciente, na data de 19.12.2019, sob o pretexto de oferecer carona à vítima, levou-a para um terreno baldio, e a estuprou sob violência e grave ameaça, agindo
“
de forma cruel e por motivo torpe, confessa ter atingido a vítima com uma

garrafada na cabeça, tendo ela desmaiado e logo após afirmou tê-la jogado dentro de um poço, fato que demonstra a frieza e premeditação na execução do delito, a evidenciar, destarte, a gravidade em concreto da conduta criminosa
”.
A violência foi de grande porte contra a vítima, que a mesma, após socorrida, foi encaminhada para o Hospital Regional de Tucuruí (fl. 16-ID Num 2685986).

No tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, o Juízo, no meu sentir, decretou corretamente e de forma motivada a prisão preventiva (fls. 22/24-ID Num
2632559
)
,
vez que observadas os requisitos formais dos arts. 312 e 313, I do CPP, somado a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, inclusive com a confissão do acusado, no caso, o
fumus

comissi delic
e
periculum libertatis,
havendo a necessidade de ser garantida a ordem pública, ante a gravidade do crime praticado, com requintes de crueldade e frieza, confessado com riqueza de detalhes por RICKELMY, ponderando ainda, o Juiz, na parte inicial do
decisum
, que
as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se, ao caso concreto, inadequadas e não são suficientes para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, o que evidencia a necessidade de ser decretada a custódia cautelar do agente, nos termos dos arts. 312 e 313, I do CPP.

Assim, em casos como o dos autos, "
o
modus operandi
, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social
" (RHC n.º 15.016/SC,

Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 9-2-2014).

Então da simples leitura da decisão, percebe-se que a fundamentação é suficiente, e a manutenção do confinamento é a medida mais correta que se impõe, ante a gravidade do delito, somados aos fortes indícios de autoria contra o acusado, que, segundo o magistrado,
“
O modus operandi na execução da empreitada criminosa demonstra a necessidade de segregação cautelar para fins de garantir a ordem pública. Com efeito, infere-se dos autos que o acusado de forma cruel e por motivo torpe, confessa ter atingido a vítima com uma garrafada na cabeça, tendo ela desmaiado e logo após afirmou tê-la jogado dentro de um poço, fato que demonstra a frieza e premeditação na execução do delito, a evidenciar, destarte, a gravidade em concreto da conduta criminosa”.

É sabido que a prisão cautelar poderá subsistir como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme se vislumbram existentes no caso concreto, consoante o disposto no art.
312
do
CPP, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, a exemplo, inclusive, da gravidade concreta do delito, devendo ser ressaltado, que foi proferida decisão indeferindo pedido de revogação, com manifestação desfavorável do MP, ante ainda persistirem os motivos da

custódia cautelar (fls. 20/21- ID Num 2685989) e, consequentemente ainda presentes os fundamentos que redundaram na decretação da medida extrema, cujo paciente já foi denunciado nas iras
do artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e

VI, c/c artigo 14, inciso II e artigo 213, na forma do artigo 69, todos do CPB, no dia 16.01.2020, e citado em 30.01.2020, não apresentando defesa prévia até a data das informações.

Por outro lado, observo que a circunstância do paciente se
apresentar espontaneamente
à autoridade policial não obsta, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presente outro do requisito previsto na lei e o caso concreto exigir
(Precedentes)
.

Quanto
a
incidência necessária de medida diversa mais branda,
vez que, p
resentes os
requisitos
do artigo 312, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável a concessão de medida cautelar diversa da prisão
,
al
ém do que,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA)
.

PELO EXPOSTO,
NA ESTEIRA DO PARECER PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEG
O
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
09
de
ma
r
ç
o de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/03/2020